Tribunal: TJES
Processo: 5006384-21.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5006384-21.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NARA SIMOES PINHEIRO DE PAIVA

AGRAVADO: DAILSON LARANJA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA PARA DEFESA DA MEAÇÃO. PROTESTO CONTRA ALIENAÇÃO DE BENS. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO PAULIANA. ALEGADA DEFESA DA MEAÇÃO. PRECLUSÃO. NATUREZA MERAMENTE PUBLICITÁRIA DO PROTESTO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação anulatória para defesa da meação, determinou a baixa do protesto contra alienação de bens anteriormente averbado nas matrículas do imóvel objeto da demanda. A agravante sustenta que seu direito à meação é autônomo em relação à discussão sobre a impenhorabilidade do bem de família e requer a manutenção do protesto ou, subsidiariamente, a prestação de caução pelo agravado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o direito à meação constitui pretensão autônoma em relação à controvérsia sobre a impenhorabilidade do bem de família já decidida por decisão transitada em julgado; (ii) estabelecer se a alegação de meação foi deduzida em momento processualmente oportuno; (iii) determinar se subsiste fundamento para manutenção do protesto contra alienação de bens após o trânsito em julgado da ação que motivou sua concessão; e (iv) verificar se a ausência de demonstração da probabilidade do direito autoriza a baixa da averbação cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O protesto contra alienação de bens foi deferido exclusivamente em razão da existência da Ação Pauliana que discutia a caracterização do imóvel como bem de família, fundamento que deixou de subsistir após o respectivo trânsito em julgado.

A alegação de direito à meação, embora materialmente distinta da impenhorabilidade do bem de família, foi deduzida apenas após o encerramento da ação pauliana e da execução, caracterizando preclusão temporal, nos termos dos arts. 223 e 507 do Código de Processo Civil.

A agravante teve ciência da execução e dispôs de oportunidade para exercer a defesa de eventual direito à meação pelos meios processuais adequados, não sendo possível suscitar a pretensão apenas após o insucesso das demais teses defensivas.

O protesto contra alienação de bens possui natureza meramente publicitária, destinando-se apenas a dar conhecimento a terceiros acerca da existência de pretensão sobre o imóvel, sem criar, ampliar ou restringir direitos materiais.

Ausente demonstração da probabilidade do direito, revela-se desproporcional a manutenção do protesto por prazo indeterminado, especialmente quando cessado o fundamento que justificou sua concessão.

Eventual procedência da ação principal não ficará desprotegida, permanecendo possível a responsabilização da parte beneficiária da medida revogada, na forma do art. 302, inciso I, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O trânsito em julgado da ação que fundamentou a concessão do protesto contra alienação de bens afasta a justificativa para sua manutenção quando inexistente demonstração da probabilidade do direito na demanda superveniente.

A alegação de direito à meação deve ser exercida no momento processual oportuno, sujeitando-se às regras de preclusão previstas no Código de Processo Civil.

O protesto contra alienação de bens possui natureza exclusivamente publicitária e não constitui instrumento apto a criar, ampliar ou assegurar direitos materiais.

A dedução tardia de tese jurídica após o insucesso de outras defesas processuais fragiliza a demonstração da probabilidade do direito necessária à manutenção de medida cautelar.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 223, 302, I, e 507; CC, art. 1.667.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.758.858/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 19.05.2020, DJe 25.05.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006384-21.2025.8.08.0000

AGVTE:
NARA SIMOES PINHEIRO DE PAIVA

AGVDO:
DAILSON LARANJA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
NARA SIMOES PINHEIRO DE PAIVA
em face da decisão do Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da Ação Anulatória para Defesa da Meação ajuizada pela agravante contra DAILSON LARANJA, determinou a baixa do protesto contra alienação de bens anteriormente deferido nas matrículas do imóvel objeto da demanda.

A agravante, casada sob regime de comunhão universal (segundo alega) com o executado José Renato Gimenes de Paiva, ajuizou ação anulatória visando anular adjudicação de imóvel realizada em execução movida pelo agravado contra seu marido. O juízo de origem deferiu cautelarmente protesto contra alienação nas matrículas, mas, após o trânsito em julgado da Ação Pauliana n° 0026267-80.2015.8.08.0035 (que discutia bem de família), determinou a baixa do protesto.

Nas razões recursais, a agravante sustenta que o juízo a quo confundiu impenhorabilidade com meação, direitos autônomos. Alega que, casada sob comunhão universal desde 1979, possui direito à metade do imóvel (meação), que só responderia por dívidas que beneficiaram a família, o que não ocorreu.

Requer o provimento do recurso para impedir a baixa do protesto ou, alternativamente, o depósito de caução idônea pelo agravado.

A controvérsia delimita-se em saber se o direito à meação sobre o imóvel adjudicado é direito autônomo, distinto da discussão sobre bem de família já transitada em julgado, e se cabe à agravante/meeira o ônus de comprovar que a dívida executada não beneficiou a família, nos termos do art. 1.667 do Código Civil, bem como se, ausente demonstração de probabilidade do direito, persiste fundamento para manutenção do protesto cautelar após o trânsito em julgado da Ação Pauliana. Examina-se, ainda, se a alegação tardia de meação (após insucesso de outras teses na execução) é compatível com a boa-fé processual.

Adianto que escorreita a decisão agravada.

O protesto cautelar foi deferido exclusivamente com base na existência da Ação Pauliana nº 0026267-80.2015.8.08.0035 que discutia acerca da caracterização ou não do bem de família, e que transitou em julgado.

A agravante sustenta que a meação é direito distinto da impenhorabilidade. Todavia, a pretensão deduzida somente após o trânsito em julgado da ação pauliana nº 0026267-80.2015.8.08.0035 e da execução nº 00007049-60.2019.8.08.0024 caracteriza preclusão temporal, conforme os arts. 223 e 507 do CPC. O direito material à meação não afasta a incidência das normas processuais que regem o momento adequado para o exercício de pretensões no processo executivo.

Não bastasse,
consoante já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça
“
O protesto judicial é medida destinada a comprovar ou documentar uma manifestação formal de vontade do promovente, o qual busca, por meio de referido procedimento, comunicar a terceiros interessados sua intenção de fazer atuar no mundo jurídico uma determinada pretensão, mas não acrescenta nem diminui direitos do promovente ou influencia diretamente as relações jurídicas que possua com terceiros. 7. A averbação do protesto contra a alienação de bens na matrícula do imóvel consiste em manifestação do princípio da publicidade, tendo por escopo apenas dar conhecimento a terceiros interessados sobre o direito que o promovente alega possuir sobre o imóvel.
[...]. (REsp n. 1.758.858/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/5/2020, DJe de 25/5/2020.)”

No caso, embora fincada a ação anulatória na impenhorabilidade do bem de família, fundamento este que não acolhido, inclusive neste Tribunal, o imóvel já fora adjudicado pelo agravado, a agravante teve ciência do processo de execução que gerou a penhora de imóvel, inclusive com oportunidade para defesa de sua meação através do meios processuais cabíveis, motivo pelo qual, assim como o magistrado primevo, não vislumbro qualquer outro motivo para continuidade do protesto.

Não bastasse, em caso de procedência da demanda geratriz e eventual alienação do imóvel, persistirá a possibilidade de o Agravado responder nos termos do art.302, inciso I, do Código de Processo Civil.

Destarte, o protesto contra alienação de bens tem natureza meramente publicitária, não acrescentando nem diminuindo direitos. A sua manutenção sine die, sem demonstração de probabilidade do direito, seria desproporcional e sem lastro probatório mínimo.

A agravante, mesmo intimada na execução, jamais alegou direito à meação, só o fazendo após o insucesso de outras teses, o que fragiliza sua pretensão.

Por todo o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, para manter a decisão agravada que determinou a baixa do protesto contra alienação nas matrículas do imóvel.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006384-21.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
NARA SIMÕES PINHEIRO DE PAIVA

AGRAVADO:
DAILSON LARANJA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ

PEDIDO DE VISTA
:

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO DE VISTA

Eminentes Pares, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Nara Simões Pinheiro de Paiva em face da decisão do Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da “Ação Anulatória para Defesa da Meação”, determinou a baixa do protesto contra alienação de bens anteriormente deferido nas matrículas do imóvel objeto da demanda.

O Eminente Relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, proferiu voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, mantendo incólume a decisão agravada.

O voto condutor assentou que o protesto cautelar havia sido deferido exclusivamente com base em uma Ação Pauliana pretérita, a qual já transitou em julgado. Ademais, pontuou que a pretensão deduzida tardiamente pela Agravante atrai a ocorrência de preclusão temporal.

Pedi vista dos autos para analisá-los com maior acuidade e, após assim proceder, não avisto motivos para divergir do voto condutor, cujos fundamentos adoto integralmente.

Destaco, apenas, um aspecto fundamental para o deslinde desta controvérsia. No curso do processo de execução que culminou na penhora e na adjudicação do imóvel pelo Agravado, a Agravante — cônjuge do executado — teve plena ciência da tramitação processual e oportunidades para a defesa de sua meação.

Contudo, mesmo tendo sido intimada na execução, manteve-se inerte naquele momento crucial e jamais alegou o seu direito à meação, optando por fazê-lo tão somente após o insucesso de outras teses defensivas.

Neste ponto, é imperioso esclarecer que a meação não se trata de matéria de ordem pública. Significa dizer que o Poder Judiciário não pode, de ofício, reconhecê-la ou resguardá-la sem a devida e tempestiva provocação da parte interessada e que, para que seja efetivamente protegida de uma penhora originada por dívida, o interessado deve invocá-la de forma ativa no primeiro momento em que tiver de falar nos autos, utilizando-se da via processual adequada.

A inobservância desse ônus processual acarreta a perda do direito de se manifestar sobre a questão, operando-se a preclusão.

O direito material à meação, por mais legítimo que possa ser no plano abstrato, não possui o condão de afastar ou paralisar a incidência das normas processuais que regem o momento adequado para o exercício das pretensões no rito executivo.

Portanto, diante da evidente preclusão temporal e da ausência de demonstração da probabilidade do direito, a manutenção do protesto
sine die
(sem prazo determinado) revelar-se-ia uma medida desproporcional e desprovida de lastro probatório mínimo.

Nestes termos, sem maiores delongas, minha conclusão é no sentido de acompanhar o voto proferido pelo Eminente Relator, na íntegra.

É como voto.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.